Tribunal: STF
Processo: RHC 57171
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-28
Data de publicação: 1979-06-28

Ementa:
NULIDADE. CITAÇÃO EDITAL REGULARMENTE FEITA, DIANTE DE CERTIDÃO DO
OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUE O RÉU SE ACHAVA EM LUGAR INCERTO E NÃO
SABIDO. II. A FALTA DE ASSINATURA DO DEFENSOR, NO TERMO DE
AUDIENCIA, CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, QUANDO SUA PRESENCA ESTA
ATESTADA NO MESMO TERMO E NÃO SE APRESENTA PROVA EM CONTRARIO. III.
A FALTA DE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA CONSTITUI, POR SUA
VEZ, NULIDADE RELATIVA (SÚMULA 155 DO STF), DEPENDENDO, PARA QUE
SEJA PROCLAMADA, DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO. IV. RECURSO NÃO
PROVIDO.